Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713299-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NARA VIEIRA MEDEIROS BATISTA AGRAVADO: MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIA NARA VIEIRA MEDEIROS BATISTA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0706209-81.2019.8.07.0009) ajuizado por MARIA JOSE LOPES DE CARVALHO em desfavor da agravante, POLLYANA CUNHA TOBIAS e MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE SOUSA, rejeitou a impugnação à penhora e determinou, após a preclusão, a intimação da parte exequente a informar os seus dados bancários para que seja expedido alvará para levantamento do valor, com ordem de transferência à conta indicada (ID 16259161). Em suas razões recursais (ID 16258749), a agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita. No despacho de ID 1636088 foi oportunizado à agravante o prazo de 5 dias para que apresentasse elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou que promovesse o recolhimento do preparo. A recorrente apresentou documentos (ID 16636089 a 16636092). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do beneficio da gratuidade de justiça. A documentação carreada aos autos (ID 16636088) não foi suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada pela recorrente, mormente diante do valor bloqueado em suas contas bancárias, que somam o importe de R$9.823,91, conforme indicado na decisão agravada (ID 16259161). Em que pese a agravante apresentar conta de luz em situação de atraso, o valor da dívida é muito inferior à quantia bloqueada; além disso, há informação de que o referido débito está em renegociação; o comunicado de débito da Sociedade de Água e Esgoto do Crato-CE não apresenta data, valor ou mês(es) em situação de débito; e, por fim, as demais despesas rotineiras apresentadas não demonstram abalo na capacidade financeira da recorrente, que declarou rendimentos mensais em torno de R$2.000,00. Quanto à alegação de que seus rendimentos encontram-se suspensos em virtude de figurar em processo judicial, causa estranheza o fato de a suspensão ocorrer somente agora em fase de cumprimento de sentença, não sendo relatada nenhuma medida durante a tramitação processual. Nesse contexto, os documentos colacionados aos autos não comprovam abalo na capacidade financeira da recorrente, de modo a afetar sua subsistência, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita para esta fase recursal pleiteados pela recorrente. Concedo à agravante o prazo de cinco (05) dias para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator